Tribunal: TJMT
Processo: 43809-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
15/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 698738-9 / 2021
Quinta-feira, 15 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80438095420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80438095420198110001
Requerente: CLAUDIA TASSO CALLIL
Requerido: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
Beneficiário: CLAUDIA TASSO CALLIL
CPF/CNPJ
69566356900
Beneficiário:
Conta Judicial 1400101677398
Valor: R$ 13.098,32 (treze mil e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)
Autorizado: LUIHANA PASINATO GOMES
CPF/CNPJ: 034.653.441-03
Data de Emissão: 15/04/2021
Titular Conta LUIHANA PASINATO GOMES
CPF/CNPJ Titular Conta 034.653.441-03
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 400912 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1184825363 1/1